Tribunal: TJES
Processo: 5004995-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004995-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA.
RECORRIDO: WHIRLA MEIRY GRIPA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004995-22.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA

RECORRIDO: WHIRLA MEIRY GRIPA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA contra sentença proferida em id 6046092, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Requerente perante a Requerida.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, solicitando a retificação do polo passivo da demanda e requereu o julgamento totalmente improcedente da pretensão autoral.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, verifico que o presente recurso inominado não preenche todos os requisitos de admissibilidade.

Conforme se verifica nos autos, o recurso não deve ser conhecido tendo-se em vista a
manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

A recorrente em momento algum impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, apenas transcrevendo,
ipsis litteris
, os argumentos da contestação apresentada em id 6045872.

Frise-se: a recorrente
não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a fundamentação da sentença

recorrida.

Acerca da retificação do polo passivo da ação, defiro o pedido conforme pleiteado, mormente porque ambas as empresas são integrantes do mesmo grupo econômico e, portanto, participantes da mesma cadeia de consumo. Assim, determino ao cartório que realize a alteração solicitada, efetuando o cadastro da requerida/recorrente ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)